Tribunal: TJSP
Processo: 1001494-59.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Regular utilização pelo autor de cartão de crédito, com pagamentos parciais e inadimplência demonstrada até o ano de 2017. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. DANO MORAL. Inocorrência. Exercício regular do direito do credor. Existência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Regular utilização pelo autor de cartão de crédito, com pagamentos parciais e inadimplência demonstrada até o ano de 2017. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. DANO MORAL. Inocorrência. Exercício regular do direito do credor. Existência de restrições preexistentes. Ausência de comprovação de questionamento de todos os apontamentos. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo no 1.386.424/MG. Inteligência da súmula 385 do STJ. Ação improcedente. Apelação do réu provida. Recurso adesivo do autor prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001494-59.2019.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante/apelado
BANCO PAN S/A, é apelado/apelante APARECIDO DONIZETI DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelação
do réu provida. Recurso adesivo do autor prejudicado, V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-59.2019.8.26.0213 -Voto no 13710
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001494-59.2019.8.26.0213
Comarca: Guará
Apelante/Apelado: Banco Pan S.A.
Apelado/Apelante: Aparecido Donizeti de Oliveira
Voto no 13.710
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Regular
utilização pelo autor de cartão de crédito, com pagamentos
parciais e inadimplência demonstrada até o ano de 2017.
Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção
ao crédito. DANO MORAL. Inocorrência. Exercício regular
do direito do credor. Existência de restrições preexistentes.
Ausência de comprovação de questionamento de todos os
apontamentos. Entendimento consolidado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo
no 1.386.424/MG. Inteligência da súmula 385 do STJ. Ação
improcedente. Apelação do réu provida. Recurso adesivo do
autor prejudicado.
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida
cumulada com indenização por dano moral, julgada parcialmente
procedente pelo MM. Juiz Adriano Pugliesi Leite, para reconhecer a
inexistência da dívida no montante de R$ 6.598,74 (seis mil, quinhentos
e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), referente ao contrato
no 4346390973548001, confirmar a liminar para exclusão do
apontamento e condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
título de indenização por dano moral, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-59.2019.8.26.0213 -Voto no 13710
3
da condenação.
Inconformadas, apelam as partes a pedir a
reforma da sentença.
Alega o réu ser a restrição oriunda de dívida
contraída junto ao Banco Cruzeiro do Sul, referente à utilização de
cartão de crédito. Esclarece que houve migração da dívida para o Banco
Pan. Aduz que os descontos efetivados em folha não foram suficientes
para quitar toda a dívida. Nega a prática de ato ilícito. Defende seu
direito de negativação, ante a existência de faturas com pagamento em
aberto. Impugna a ocorrência de dano moral. Requer, caso mantida a
procedência da ação, a redução da indenização fixada.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às folhas 332/337.
Recorre adesivamente o autor em busca da
majoração da verba fixada a título de indenização por dano moral.
Sugere o montante de vinte salários mínimos, em decorrência do ato
ilícito praticado, ao proceder a negativação do seu nome perante os
órgãos de proteção ao crédito, referente a dívida prescrita.
Recurso adesivo tempestivo e isento de preparo
por ser beneficiário da gratuidade processual.
Contrarrazões as folhas 355/378.
É o relatório.
Ação declaratória para reconhecimento da
inexigibilidade de dívida, bem como do dever de indenizar pelo abalo
moral sofrido, ante a prática de ato ilícito decorrente de negativação
indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-59.2019.8.26.0213 -Voto no 13710
4
Em defesa, o réu arguiu inépcia da inicial e
prescrição trienal da responsabilidade contratual e extracontratual. No
mérito, alegou que a dívida decorre de utilização de cartão de crédito
contratado perante o Banco Cruzeiro do Sul. Elucidou que a carteira
daquela instituição foi abarcada pelo Banco Pan. Sustentou a
regularidade da inscrição. Impugnou a configuração da responsabilidade
civil. Pediu a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Requereu a
improcedência da ação.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
A apelação do réu comporta provimento,
prejudicada a análise do recurso adesivo do autor.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça), o certo é que o autor não demonstrou o fato constitutivo do seu
direito.
Na petição inicial, informou desconhecer a
origem do débito que levou a inserção do seu nome nos bancos de dados
dos órgãos de proteção ao crédito.
Contudo, o réu trouxe a prova da relação
comercial entre o autor e o Banco Cruzeiro do Sul, decorrente de adesão,
utilização e inadimplência de cartão de crédito, posteriormente migrado
para o Banco Pan S.A.
A relação entre as partes e a origem do débito
que ocasionou a inserção do nome do autor nos bancos de dados dos
órgãos de proteção ao crédito, restaram comprovadas.
Inclusive, em réplica, o autor informa que
desconhecia a origem do débito, ante ausência de notificação da
migração, a reconhecer, portanto, a origem e legalidade da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-59.2019.8.26.0213 -Voto no 13710
5
O argumento de que a dívida se refere a fatura
do ano de 2010, com negativação já atingida pelo instituto da prescrição
em 2017, não convence.
A dívida iniciou-se, sim, em abril de 2009 e
sem os regulares pagamentos e contínua utilização do cartão, chegou ao
montante de R$ 6.598,74, no ano de 2017, a justificar o apontamento,
tudo conforme documentos de folhas 72/169.
Dessa forma, cabia ao réu o direito à cobrança
do crédito.
Ao autor, incumbia comprovar o pagamento da
dívida, que ao contrário do alegado não se encontrava prescrita.
Porém, não se desincumbiu do ônus da prova
que lhe competia (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
Destaque-se, ainda, que pelo extrato de
anotações restritivas colacionado aos autos as folhas 67/71, o autor
mostrou-se um devedor contumaz, com apontamentos desabonadores
preexistentes ao ora questionado, a justificar a incidência do
entendimento
consolidado
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.386.424/MG, relator o eminente ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 27/04/2016, no qual restou firmada a seguinte tese:
“A inscrição indevida comandada pelo
credor
em
cadastro
de
inadimplentes,
quando
preexistente legítima anotação, não enseja indenização
por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento.
Inteligência da Súmula 385”.
Ainda, preceitua a Súmula 385 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 385 do STJ: Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-59.2019.8.26.0213 -Voto no 13710
6
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito
ao
cancelamento.”
A simples alegação de que não são inscrições
idôneas, sem qualquer indício de prova, não afasta a legitimidade das
anotações e, muito embora tenha o autor comprovado o questionamento
de uma das anotações, o certo é que quando da realização da
negativação aqui questionada pendiam muitas outras em seu nome, de
forma que a sua moral já se encontrava manchada.
A respeito:
“(...) Quanto ao tema discutido nos
presentes embargos, isto é, se é possível aplicar a
Súmula n. 385/STJ nos casos em que a ação de
indenização é ajuizada contra o credor que comandou
a inscrição tida por indevida e não apenas àqueles em
que a ação é movida em desfavor do órgão mantenedor
do cadastro de proteção ao crédito, que deixa de
providenciar a notificação prevista no art. 43, § 2o, do
CDC, constata-se que não há mais qualquer
divergência entre as Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ. A propósito, colaciono alguns julgados
da Terceira Turma no mesmo sentido do acórdão ora
embargado:
CONSUMIDOR.
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS.
INCLUSÃO
DOS
DADOS
DA
USUÁRIA
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. PRÉ- EXISTÊNCIA DE
OUTROS
REGISTROS
DESABONADORES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ. 1. Ao
consumidor que PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação no
1091305-54.2014.8.26.0100 -Voto no 1403 - CB 6
detém outros registros desabonadores em cadastro de
inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só,
não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever
de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela
inscrição indevida. 2. A usuária não apresentou
argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado
no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula
no 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-59.2019.8.26.0213 -Voto no 13710
7
(AgRg no AREsp n. 560.188/MG, Relator o Ministro
Moura
Ribeiro,
DJe
de
20/2/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO
DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PREEXISTÊNCIA
DE
OUTRAS
ANOTAÇÕES DESABONADORAS. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. AFASTAMENTO. SÚMULA N.
385/STJ. INCIDÊNCIA. 1. "Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por
dano
moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
(Súmula n. 385 do STJ). 2. Agravo regimental provido.
(AgRg no AREsp n. 215.440/RJ, Relator o Ministro
João Otávio de Noronha, DJe de 23/8/2013) AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
PREEXISTÊNCIA
DE
INSCRIÇÕES
DESABONADORAS. SÚMULA 385. INDENIZAÇÃO
NÃO DEVIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, para
hipóteses como a do presente caso, é no sentido de que
a inscrição indevida do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito enseja o direito à compensação por
danos morais, salvo quando preexista inscrição
desabonadora regularmente realizada, circunstância
existente na hipótese dos autos. Aplicação da Súmula
385/STJ. 2. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 3. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgRg no REsp n. 1.253.303/SC, Relator o Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 23/11/2012)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO.
SÚMULAS
NoS
385
E
83/STJ.
INCIDÊNCIA.
JULGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. MULTA DO ARTIGO 538 DO CPC.
MANUTENÇÃO. 1. Quanto à violação do artigo 538
do
Código
de
Processo
Civil,
a
orientação
jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que a via
dos aclaratórios não se presta à mera rediscussão dos
fundamentos
da
decisão
embargada.
Assim,
identificado o caráter protelatório dos embargos de
declaração ou o abuso do embargante no seu manejo,
impõe-se a aplicação da multa. 2. Estando o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência
pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula no
83/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-59.2019.8.26.0213 -Voto no 13710
8
REsp n. 1.365.670/MG, Relator o Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, DJe de 6/8/2013) Ressalte-se que,
em todos esses precedentes, a Terceira Turma do STJ
adotou a mesma linha do acórdão embargado no
sentido de não considerar a ocorrência de dano moral,
quando preexistente legítima inscrição nos cadastros
de
proteção
ao
crédito,
aplicando-se
esse
entendimento, inclusive, em relação ao credor
responsável pela efetivação da inscrição. Assim,
inexistindo, atualmente, divergência em relação à
matéria discutida entre as duas Turmas que compõem
a Segunda Seção desta Corte Superior, revelam-se
manifestamente incabíveis os embargos de divergência,
consoante a Súmula n. 168/STJ, que dispõe: NÃO
CABEM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, QUANDO
A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SE FIRMOU
NO
MESMO
SENTIDO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. Ante o exposto, indefiro liminarmente
os presentes embargos, com fundamento no art. 266, §
3o, do RISTJ. Publique-se (...)” (STJ DECISÃO
MONOCRÁTICA
-
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.440.505 MG Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, p. em
02/09/2015)
Dessa forma, a ação é improcedente e por
aplicação do princípio da sucumbência, caberá ao autor o ônus de arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual concedida.
No tocante ao recurso adesivo interposto pelo
autor, prejudicada resta a sua análise.
A respeito:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de
dados - Compete à entidade mantenedora do cadastro
de inadimplentes a notificação prévia do devedor
acerca da negativação de seu nome - Inteligência do
art. 43, §2o, do CDC e da Súmula 359 do STJ -
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF)
-
Banco
de
dados
de
consulta
restrita
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-59.2019.8.26.0213 -Voto no 13710
9
Responsabilidade da ré pela ciência do devedor
Precedentes - Dano moral - Inocorrência - Se o
apontamento indevido alcança quem já tinha o nome
inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de
proteção ao crédito, não há ilicitude, estando afastado
o caráter de abalo de crédito Inteligência da Súmula
385 do STJ Recurso desprovido” (TJSP, 20a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1007118-84.2015.8.26.0066, Rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, julgado em 20/06/2016).
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO
EFETUADA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
DÍVIDA
LEGÍTIMA.
FATURAS
DE
CARTÃO DE CRÉDITO ANTERIORES QUITADAS E
SEQUER QUESTIONADAS PELO AUTOR. AÇÃO
IMPROCEDENTE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1013548-28.2014.8.26.0344, Rel. Des. Coelho Mendes,
julgado em 25/11/2015).
“INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E DANO
MORAL - Relação jurídica caracterizada, decorrente
de cessão de crédito regular Ausência de ilícito na
remessa de nome a cadastro de inadimplentes -
Indenização indevida - Sentença de improcedência
mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1121028-21.2014.8.26.0100,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso, j. em 01/03/2016).

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelante
em cadastro de proteção ao crédito referente a débitos
decorrentes de contratações de cartões de crédito -
Recorrente que não se contrapôs à defesa suscitada
pelo apelado, o qual demonstrou a existência de
relação jurídica entre as partes - Contratos de
prestação de serviços de cartões de crédito assinados
pela autora - Negócio jurídico válido e eficaz -
Inclusão do nome da demandante no rol dos
inadimplentes que se deu no exercício regular de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-59.2019.8.26.0213 -Voto no 13710
10
direito, ante a não quitação das faturas - Ausente o
dever de indenizar - Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1017921-16.2014.8.26.0405, Rel. Des. Mendes Pereira,
j. em 16/05/2016).
“INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E
DANO MORAL - Relação jurídica caracterizada,
decorrente de cessão de crédito regular Ausência de
ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes
- Indenização indevida - Sentença de improcedência
mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1121028-21.2014.8.26.0100,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso, j. em 01/03/2016).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001494-59.2019.8.26.0213 -Voto no 13710
11
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se provimento à
apelação do réu para julgar improcedente a ação, prejudicada a análise
do recurso adesivo interposto pelo autor, que arcará com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da causa. As custas e despesas processuais serão
corrigidas monetariamente a partir de cada desembolso e, os honorários,
a partir desta data, nos termos da tabela de atualização de débitos
judiciais do Tribunal de Justiça, observada a gratuidade processual
concedida.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator